Tribunal: STF
Processo: Rcl 77235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araçatuba contra acórdão proferido pela 6ª Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010657-72.2022.5.15.0103), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJE de 24/02/2025.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    ““Cuida-se, na origem, em apertada síntese, de Reclamação Trabalhista interposta por BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES, em face do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, alegando que foi contratada como autônoma – com CNPJ próprio - para exercer a função de Cirurgiã Dentista, por parte de empresa terceirizada pelo Município, HOSPITAL MAHATMA GANDHI.  Aduz, contudo, que foi vítima de uma fraude trabalhista – pejotização – fazendo jus a todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas no período. 



    Diante disso, requereu - e obteve - a condenação da empresa terceirizada e do Município de Araçatuba, este em caráter subsidiário, ao pagamento de tais verbas. 



    Ocorre, todavia, que para além da decisão atacada violar o recente entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118), o qual consolidou o entendimento de que a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, o fato é que o acórdão recorrido também violou pacífica jurisprudência desta Corte fixada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, nos quais restou assentado que as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, confira-se: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’ (destaquei). 



    Diante disso, não restou alternativa à Fazenda Pública Municipal que não interpor a presente Reclamação Constitucional perante este E. Supremo Tribunal Federal, a fim de cassar a decisão proferida”.



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADPF nº 324 e nos RE 958.252 e RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a conseqüente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do RE 1.298.647, Tema 1.118-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela Tribunal reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Reclamante (eDoc. 2, fls. 41-64):



    “(9.) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 3º RECLAMADO (MUNICIPIO DE ARACATUBA):  Incontroverso, no caso, que o 3º reclamado (Município de Araçatuba) e o 1º reclamado celebraram um contrato de gestão para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde em unidades básicas de saúde do 3º réu, e que da execução desse contrato participou a reclamante, na função de cirurgiã-dentista. 



    No âmbito da administração pública, a terceirização ganhou espaço no Brasil ao longo da década de 1990 com a emergência das teses defensoras da reforma do Estado, alinhando-se a processos outros como os de "privatização" e "publicização", sobretudo a partir da edição da EC nº 19, de 04/06/1998, conhecida como "reforma administrativa". A emergência de um modelo de gestão descentralizada das atividades do Estado, contudo, não alterou a dinâmica do citado entendimento jurisprudencial, que durante anos permaneceu sendo aplicado também aos trabalhadores terceirizados da Administração Pública direta e indireta, inclusive quanto à responsabilização subsidiária de seus entes.  Este quadro somente se modifica quando o E. STF, no julgamento da ADC nº 16, realizado em 24/11/2010, declara a constitucionalidade do artigo 71, par. 1º, da Lei nº 8.666/1993 (com a redação dada pela Lei nº 9.032/1995) e, deste modo, fixa novos parâmetros para a aplicação da responsabilidade contratual da Administração Pública, definindo que esta não mais se configura automaticamente pela simples inadimplência do outro contratante, mas somente nos casos em que se constatar omissão do ente público quanto ao seu dever legal de fiscalizar as atividades contratadas. Ante os termos deste pronunciamento do E. STF, o C. TST, por meio da Resolução nº 174/2011, reviu o teor de sua Súmula nº 331, a ela adicionando o item V, nos termos seguintes: 



    […]



    A responsabilização subsidiária do ente público contratante, deste modo, passa a depender da aferição da sua eventual negligência na fiscalização das obrigações trabalhistas do contratado (perante os seus trabalhadores) como fato gerador de lesões aos direitos sociais. Somente nessa situação, portanto, resta caracterizada a culpa in vigilando, em consonância com o disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 



    […]



    No presente caso, o 3º reclamado não apresentou contestação e foi declarado revel (ID. d112631), do que se presume que não fiscalizou a empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados. 



    A culpa in vigilando do tomador público de serviços mostra-se evidente na situação em exame porquanto, ao contratar a terceirização de serviços, não se cercou das necessárias garantias e tampouco fiscalizou adequadamente o cumprimento do pactuado. Compreendese, quanto a isso, que merecem prevalecer os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ordem econômica e social fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa (artigos 1º, 170 e 193, da CF), bem assim a responsabilidade da Administração Pública quando causar danos a terceiros (art. 37, §6º, da CF). 



    Diante disso, condeno o 3º reclamado ao pagamento das verbas deferidas nesta ação, de forma subsidiária”.



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010657-72.2022.5.15.0103).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente